Tribunal: CARF
Processo: 11128.007067/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007067/2007-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.475 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Recorrente
TECONDI TERM. P/ CONTAINERES M. DIR. S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 04/05/2004
PRELIMINAR.
LANÇAMENTO
PARA
PREVENIR
DECADÊNCIA.NULIDADE DA EXIGÊNCIA FISCAL. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 48.
Nos termos do art. 63 da lei 9.430/96 e da Súmula CARF n. 48, é válido
olançamento fiscal realizado para fins de prevenção de decadência do
créditotributário, inexistindo, pois, qualquer nulidade na autuação fiscal.
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL.
EXCLUSÃO
DAESPONTANEIDADE DO SUJEITO PASSIVO. APLICAÇÃO DA
MULTA DE OFÍCIO.
O registro da Declaração de Importação (DI) é providência que dá início
aoprocedimento fiscal pois integrante do despacho aduaneiro da mercadoria,
nostermos do art. 7°, inciso III, do Decreto n° 70.235/72 e art. 102 do Decreto-
Lein° 37/66. Efetuado o pagamento dos tributos após o registro da declaração
deimportação, resta afastada a espontaneidade do sujeito passivo, sendo cabível
oacréscimo da multa de ofício à exigência fiscal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N° 4.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitostributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, noperíodo de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidaçãoe Custódia SELIC para títulos federais.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007067/2007-30
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.475 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007067/2007-30

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório

Transcreve-se relatório do Acórdão recorrido, por bem retratar as vicissitudes do
presente processo:

"Os presentes Autos de Infração, fls. 01/16, foram lavrados contra a
contribuinte em epígrafe, formalizando o crédito tributário no valor de R$
4.817,38, com a exigência do Pis/Pasep e Cofins-Importação, Multa de Oficio e
Juros de Mora, conforme segue.
A contribuinte processou a Declaração de Importação n° 04/0417227-4,
registrada em 04/05/2004, fls.24/28.
Em 30/06/2004, por meio do Oficio n° 675/2004, da 2” Vara Federal de
Santos/SP, a Alfândega do Porto de Santos, foi notificada sobre a decisão
exarada no Mandado de Segurança (n° 2004.61.04.006095-6), deferindo a
liminar para após a vinda das informações da impetrada, fl.145. Às fls. 147, foi
autorizada a liberação da mercadoria mediante depósito.
Posteriormente, em sentença, fl.220, o pedido foi julgado improcedente,
conforme segue:
“JULGO IMPROCEDENTE a pedido formulado na inicial, denegando a
segurança. EXTINGO O PROCESSO com julgamento do mérito. " Entretanto,
a impetrante interpôs o Agravo de Instrumento n° 2005.03.00.036189-2, cuja
decisão, Íls.22l/222, foi do seguinte teor: defiro o provimento postulado para 0
fim de atribuir efeito suspensivo à apelação interposta nas autos da mandado
de segurança n” 2004. 61 . 04.006095- 6”.
O depósito judicial foi promovido pela impetrante, fl.123, resultando na
liberação das mercadorias pela fiscalização.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.475 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007067/2007-30

A fim de prevenir a decadência, foi determinada a lavratura do presente Auto
de Infração, fls. 01/16, para constituição do crédito tributário do Pis/Pasep e
Cofins-Importação.
Cientificada do referido auto, em 16/10/07, fls.237v., a contribuinte
protocolizou sua Impugnação, fls. 238/242, em 14/11/07, apresentando suas
alegações.
1. Segundo a autoridade autuante o auto de infração foi lavrado para prevenir
a decadência, já que a exigibilidade do crédito estaria suspensa, com
fundamento no art. 151, IV] do CTN, em razão da liminar proferida nos autos
do mandado de segurança n° 2004. 61.04. 006095-6;
2. A presente impugnação está restrita á multa de ofício e aos juros de mora,
porque manifestamente indevidos;
3. Quanto a invalidade da exigência tributária principal (Cofins-Importação no
valor de R$ 1.770,71 e Pis-importação, no importe de R 4.374,43, a discussão
está sendo feita na ação acima referida... e caberá ao Judiciário dizer a
respeito, com foros de definitividade;
4.Aduz a autoridade fiscal que o crédito por ela constituído estaria com sua
exigibilidade suspensa em razão de liminar apresentada pela decisão de fls...
dos autos de mandado de segurança... A alegação, todavia, não corresponde à
realidade. A impugnante realmente impetrou mandado de segurança referido
no AIIM (e seu objetivo foi obter a declaração inconstitucionalidade incidenter
tantum dos arts. 1°e 7'Í 1, da Lei n° 10.865);
5. Só que a liminar por ela postulada, na referida ação , sequer chegou a ser
apreciada pelo Juízo, in verbis 'difiro o exame da liminar após a vinda das
informações, que deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias”, ou seja, em
momento algum houve o desembaraço dos bens importados em razão de
decisão judicial autorizativa neste sentido.
Muito ao contrário ...referidos bens foram liberados e desembaraçados em
razão de depósito devidamente comprovados naquele processo. Portanto, a
exigibilidade do respectivo crédito está suspensa não em função do disposto no
art. 151, I V do CTN mas sim em consonância do que prescreve o inciso [Ido
referido artigo;
6.Poder-se-ia alegar que o depósito feito pela impugnante, naquele processo,
não abrangeria a quantia relativa ao período prorrogação do Regime Especial
de Admissão Temporária, mas apenas a do período anterior;
7. Se isto for verdade, ter-se-á que considerar, igualmente: a) exigível o próprio
crédito constituído pelo AIIM impugnado e; b) falsa a alegação no sentido de
que 'O crédito tributário lançado através do presente Auto de Infração está com
a exigibilidade suspensa ', circunstância que afastaria a realização de
lançamento para prevenir decadência;
8. O vicio é evidente... não se trata de mero equívoco formal escusável, até
porque está ele relacionado ao motivo do atuo administrativo (A1IM)... a
alegação de motivo inexistente ou falso redunda na nulidade do próprio ato
praticado pelo ente público... o erro cometido pela fiscalização... é claramente
erro de direito (e não de fato), impedindo-se a realização de nova autuação
revisora (art.; 146, do CTN e Súmula 22 7, do extinto TFR).
Ao final requer que seja anulado o AIIM impugnado.”

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.475 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007067/2007-30

Em sequência, analisando as argumentações e os documentos da contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SPOII) julgou
improcedente a Impugnação, por decisão que possui a seguinte ementa:

Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 04/05/2004
Ementa: CONCOMITÂNCIA.
Pelo Princípio da Jurisdição Una, considera-se renúncia a discussão no
processo administrativo fiscal, quando o contribuinte propôs ação judicial
sobre a mesma matéria (Súmula n° 1 do CARF). Não se toma conhecimento da
impugnação ao auto de infração cuja matéria é objeto de ação judicial.
Multa de Ofício.
Encontrando-se a contribuinte sob procedimento fiscal, a partir do registro da
declaração de importação, cabível a referida multa por ser inaplicável a
hipótese do art.63 da Lei n° 9.430/96, com a redação do art. 70 da Medida
Provisória n°2.158-35, de 24/08/2001, conforme comando do seu §1 °.
Juros de Mora
Cabível a aplicação dos juros de mora, calculados pela taxa Selic, conforme
dispõe a legislação de regência, inclusive conforme o que segue:
"Súmula CARF n° 4: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. "

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário mantido

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
301/308), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, repisando em sua defesa, em
linhas gerais, os mesmos argumentos, tanto em preliminar, como no mérito, que já haviam sido
manifestados anteriormente.

É o relatório, em síntese.

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.475 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007067/2007-30

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O Crédito Tributário contestado no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A contribuinte repisa, em seu Voluntário, a alegação de nulidade do lançamento,
devido a ter sido mencionado na peça fiscal que o crédito tributário estaria suspenso em
decorrência de uma liminar concedida nos autos da ação judicial no 2004.61.04.006095-6,
contudo, segundo ela, em realidade, a suspensão seria devida pelo depósito do montante integral
do débito e, portanto, o Auto de Infração teria uma motivação incorreta, o que levaria a sua
nulidade.
De pronto, afirme-se que não assiste razão à recorrente. O Auto de Infração sob
análise foi lavrado para prevenir a decadência de um crédito tributário não pago e em discussão
na esfera judicial. Com efeito, é totalmente irrelevante se o crédito foi suspenso por uma medida
judicial ou se pelo depósito do montante integral.
Dessa forma, não se pode ignorar o disposto no caput do art. 63 da Lei no
9.430/1996, in verbis:

Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.

Por outro lado, essa matéria se encontra pacificada no âmbito desse Tribunal,
inclusive, tendo sido editada Súmula sobre o tema, a qual foi atribuído efeito vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018:

Súmula CARF no 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração.

Assim, com base nesses fundamentos, rejeito a preliminar de nulidade suscitada
pela recorrente.
Quanto ao argumento da impossibilidade do lançamento da multa de ofício em
decorrência do disposto no § 1o, do art. 63, da Lei 9.430/96. O dispositivo citado preceitua que
não caberá o lançamento da multa de ofício, exclusivamente, quando a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo. Por isso, a recorrente afirmou que não caberia a multa de ofício ao caso,
pois não havia nenhum procedimento de fiscalização instaurado e, ademais, o despacho
aduaneiro não se confundiria com um procedimento de ofício.

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.475 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007067/2007-30

Tais argumentações não trazem melhor sorte à recorrente. Tanto o Mandato de
Segurança impetrado pela contribuinte como o depósito do montante integral foram realizados
após o registro das Declarações de Importação, logo, depois do início do procedimento fiscal,
que visava o despacho aduaneiro da mercadoria importada. Logo, não há que se falar em
espontaneidade da contribuinte.
No mesmo sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça no REsp no
1118815/RS, assim ementada, in verbis:

TRIBUTÁRIO.
PIS/COFINS
IMPORTAÇÃO.
FATO
GERADOR.
LEI
10.865/2004.
REGISTRO
DA
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
REGULAMENTO
ADUANEIRO.
REGISTRO
ANTECIPADO
DA
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
DESPACHO
ANTERIOR
À
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. BENEFÍCIO FISCAL. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
1. O registro antecipado da declaração de importação é mero benefício
concedido pela autoridade fiscal ao importador (sob a condição de
recolhimento de eventual diferença tributária por ocasião da ocorrência do
fato gerador), cuja finalidade específica é propiciar a descarga direta de
cargas a granel, não tendo o condão de alterar o momento da ocorrência do
fato gerador, para fazê-lo retroagir. A previsão em lei é imprescindível à
exigência de recolhimento do tributo antes da ocorrência do fato gerador.
2. O fato imponível das contribuições para o PIS/COFINS-Importação ocorre
com a entrada dos bens estrangeiros no território nacional, sendo certo que,
para efeitos de cálculo, realiza-se na data do registro da declaração de
importação de bens submetidos a despacho para consumo, nos termos da Lei n.
10.865/2004, in verbis: "Art. 3o O fato gerador será: I a entrada de bens
estrangeiros no território nacional; (...)" "Art. 4o Para efeito de cálculo das
contribuições, considera-se ocorrido o fato gerador: I na data do registro da
declaração de importação de bens submetidos a despacho para consumo;(...)"
3. Com efeito, ante a dificuldade na aferição do exato momento em que se
realiza a entrada dos bens no território nacional (fato gerador material), a
referida lei, para efeito de cálculo das contribuições, estabeleceu, como
elemento temporal do fato gerador, a data do registro da declaração de
importação, de molde a facilitar a arrecadação e a fiscalização pela autoridade
administrativa.
(Precedente: REsp 968.842/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 11/03/2008, DJe 14/04/2008) 4. O art. 144 do CTN
prescreve que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada, por isso que, considerando-se ocorrido o fato gerador
das contribuições na data de registro da declaração de importação, a lei
vigente nesse momento rege o lançamento.
5. O despacho aduaneiro, efetuado na data de registro da declaração de
importação, coincide com o momento definido por lei como de ocorrência do
fato gerador do PIS/COFINS-Importação, sendo certo que, antes da entrada da
mercadoria no território nacional, não há importação.
6. In casu, os registros foram efetuados na modalidade de Registro Antecipado,
vale dizer, houve o registro da declaração de importação, anteriormente à
ocorrência do fato gerador das contribuições.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.475 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007067/2007-30

7. O registro antecipado da declaração de importação não tem o condão de
alterar o momento da ocorrência do fato gerador, para fazê-lo retroagir.
8. No caso sub judice, o registro antecipado das Declarações de Importação foi
realizado em 28, 29 e 30/04/2004, tendo ocorrido os fatos geradores após o
início da vigência da Lei 10.865/2004, que instituiu as contribuições, por isso
que devidos os tributos e a multa por atraso no recolhimento.
9. O Regulamento Aduaneiro, no art. 612, prevê que, in verbis: "Art. 612. A
denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento
do imposto e dos acréscimos legais, excluirá a imposição da correspondente
penalidade (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 102, com a redação dada pelo
Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 1o).
§ 1o Não se considera espontânea a denúncia apresentada (Decreto-lei no 37,
de 1966, art. 102, § 1o, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988,
art. 1o): I no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
ou II após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de
ofício, escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a
infração."
10. In casu, consoante consignado pelo Tribunal a quo, "o recolhimento com
atraso das contribuições, no caso, ocorreu no curso do despacho aduaneiro, de
modo que não resta configurada a denúncia espontânea." (fls. E-STJ 288) 11.
Recurso especial desprovido.
(REsp 1118815/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
24/08/2010, DJe 09/09/2010)

O entendimento manifestado no Acórdão transcrito também vem sendo,
reiteradamente, esposado em julgados desta Corte, como se pode notar, por exemplo, no
Acórdão no 9303-006.498 da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Dessa maneira, correto o lançamento da multa de ofício, tendo em vista não
estarem configuradas as condições previstas no art. 63, da Lei o 9.430/96 no caso sob análise.
Quanto ao lançamento dos juros de mora, não há reparo a ser feito na decisão da
instância a quo, por força do enunciado da Súmula CARF no 4, a qual foi atribuído efeito
vinculante, através da Portaria MF no 277, de 07/06/2018:

Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Entretanto, há que se ressalvar que a Unidade de Origem deverá considerar, na
operacionalização deste julgado, a decisão judicial no processo retromencionado e os valores
eventualmente convertidos em renda da União.

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.475 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007067/2007-30

Dessa maneira, por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada no recurso e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo na íntegra
o crédito tributário lançado.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital